Tribunal: CARF
Processo: 10865.721835/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721835/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.060 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/PASEP.
NÃO-CUMULATIVO.
DECORRÊNCIA.
MATÉRIA
JULGADA EM PROCESSO DECORRENTE. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
JULGADO.
Deve ser replicado no presente processo, o resultado da decisão proferida
anteriormente, proveniente do julgamento do auto de infração de PIS/PASEP,
constituído no âmbito do PAF no 10865.721982/2012-01, decorrente da glosa
de crédito da análise da PER/DCOMP aqui contida, de modo a se adequar as
decisões, uma que versam sobre os mesmos fatos e documentos de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose
Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida através do
Acórdão no 14-50.682 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade pela ora recorrente,
em relação às glosas efetuadas sobre os créditos de PIS/PASEP, formulados através de Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721835/2011-41
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), fls. 3/11, cujo crédito
provém do saldo credor da contribuição ao PIS, relativo a receitas de exportação,
apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao 1o trimestre/2009, no
valor de R$ 1.812.449,47.
A DRF/Limeira-SP, por meio do despacho decisório de fls. 678/680, não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 73/90, o crédito foi indeferido devido à
glosa de vários itens relativos aos créditos apurados pela requerente, abaixo resumidas:
- Bens e serviços que não se enquadram na definição legal de insumo.
- Serviços realizados com a formação de florestas, que, por sua natureza, a fiscalização
entendeu que integram o imobilizado da empresa.
- Serviços de capatazia nas operações de exportação, glosados por falta de previsão
legal para utilização como crédito da não cumulatividade.
- Serviços de transporte marítimo, glosados pelo fato de a contribuinte não discriminar
os gastos referentes a serviços de transporte, capatazia e agenciamento de transporte e
capatazia, de modo a se identificar os gastos com fretes na venda arcados pelo
vendedor, cujos créditos são permitidos pela legislação, dos demais que não geram
créditos.
Também de acordo com os termos de vendas, segundo a fiscalização, ficaria
claro que o vendedor (a requerente) não tem a responsabilidade pelo transporte
marítimo, o que caracterizaria mais uma vez que não há direito ao crédito relativo ao
frete.
- Despesas com energia elétrica referentes a períodos anteriores, bem assim gastos nesse
item informados a maior.
- Despesas de aluguéis, glosados por tratar-se de imóvel destinado a escritório
administrativo, comercial e recursos humanos da empresa, não tendo, portanto, relação
com o processo produtivo da contribuinte.
- Bens do ativo imobilizado, glosados por falta de detalhamento quanto à origem dos
valores.
Informa ainda a fiscalização que os valores demonstrados no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) a título de desconto no trimestre, que não
foram informados no PER/DCOMP, foram tratados como desconto indevido e
excluídos do saldo credor apurado no trimestre em questão.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 687/702,
requerendo, preliminarmente, que o exame do presente seja sobrestado até o julgamento
definitivo do processo no 10865.721982/2012-01, onde foi lavrado auto de infração
constituindo a contribuição ao PIS referente aos anos de 2009 e 2010, uma vez que este
lançamento teve origem no pedido de ressarcimento ora analisado e o mérito --
existência ou não dos créditos -- é o mesmo em ambos os processos.
Alternativamente, requer que as alegações aduzidas na impugnação ao auto de
infração referido sejam analisadas no presente, anexando cópia da peça impugnatória.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Quanto ao mérito, alega que os créditos considerados indevidos pela fiscalização
referem-se a períodos anteriores ao trimestre em análise, assim, como não são créditos
apurados nesse trimestre, não deveriam ser diminuídos do saldo credor em questão, e
que agiu assim amparada pela legislação de regência.
Em relação à multa isolada, argumenta que essa matéria está sendo discutida na
Justiça e recentemente o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3o Região proferiu decisão
afastando esse tipo de multa, conforme ementa que transcreve.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da compensação
ora analisada.
No tocante à glosa dos créditos, conforme impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício da contribuição, inicia alegando que o Fisco tenta restringir o
conceito de insumo, vinculando-o à legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), no sentido de que somente estariam contemplados os insumos
relacionados diretamente à produção.
Em seguida expõe, de acordo com sua visão, o conceito de insumo no âmbito da
não cumulatividade:
Pode-se afirmar que no âmbito da legislação da COFINS não-cumulativa, o conceito de
insumo qualifica-se pelo seu caráter funcional, como um dos itens determinantes na
obtenção da receita da pessoa jurídica, eis que viabiliza a sua obtenção. E é por essa razão
que o brilhante jurista Marco Aurélio Greco assevera que devem ser considerados
"utilizados como insumo" todos os bens e serviços adquiridos pelo contribuinte que sejam
relevantes para o processo de produção, fabricação ou para o produto, em função dos
quais resultará a receita ou faturamento, pressuposto da incidência da contribuição da
COFINS e do PIS/PASEP, ....... (grifo meu)
(...)
Nesse contexto, como assinalado anteriormente, percebe-se que não é o "bem ou serviço"
adquirido que precisa qualificar-se de pronto como insumo; relevante é a sua utilização
como insumo, pelo que o direito ao crédito pressupõe que o bem ou serviço seja utilizado
como insumo na atividade da empresa, que abrange a produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou que tenha relação com o próprio produto, ou seja, deve haver um
liame que identifique que aquele bem ou serviço tem uma utilidade necessária à existência
do processo, do produto e da obtenção da receita, e que agregue alguma qualidade que
faça com que se adquira determinado padrão desejado. Em suma, que essas utilidades
contribuam para o incremento do processo de fabricação e de vendas, assumindo
velocidade e determinadas características que viabilizem o negócio empresarial.
(...)
Como visto, o conceito de insumo, para efeitos de aproveitamento dos créditos de
COFINS é mais amplo, comportando todos os dispêndios que contribuam de forma direta
ou indireta para o exercício da atividade econômica que visa a obtenção da receita
(pressuposto material da incidência das contribuições).
Assim, com base nessa definição, considera que os gastos com paletes, estrados,
bases e tampas de madeira galvanizados são considerados insumos no processo de
venda (transporte e embalagem) do papel e celulose, porquanto são essenciais para que
os produtos cheguem intactos ao destinatário.
O mesmo aconteceria com os serviços relativos à movimentação de matéria-
prima (toras e cavacos). Nas palavras da contribuinte:
Desse modo, vale ressaltar que a atividade desenvolvida pela Impugnante, de fabricação
de papel e celulose, demanda intensa movimentação de matérias-primas e insumos dentro
de sua planta industrial, sendo natural que os serviços utilizados na movimentação desses
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

insumos e matérias-primas também gerem direito a crédito, nos exatos termos do inciso
II, do art, 3o, da Lei n° 10.833/2003.
Como é sabido, o papel e a celulose são extraídos de árvores como o eucalipto e o pinho e
para sua obtenção é necessário que a matéria-prima (árvores) esteja limpa, ou seja, é
necessário que os troncos das árvores estejam livres de quaisquer ramas ou galhos.
Efetuado esse processo de limpeza, os troncos passam a ser chamados de TORAS, sendo
que eventualmente também são denominados CAVACOS, quando seu tamanho se
assemelha a lascas de lenha.
Feito isso a matéria-prima (tora e cavacos) precisa ser transportada até a planta industrial,
local em que sofre novos processos de limpeza e descascamento, até serem levadas ao
trituramento e conclusão do processo de industrialização para a fabricação do papel e da
celulose.
E é exatamente nesse momento que há necessidade de movimentação interna das
matérias-primas (toras e cavacos). Essa movimentação é realizada no pátio de madeira,
ocasião em que empresas contratadas pela Impugnante para realizar "serviços de
movimentação" operam máquinas que descarregam os caminhões que vem da? florestas
com toras de madeiras e colocam-nas no picador. O filme anexo ilustra bem como é
realizada essa movimentação (DOC_).
Depois que saem do triturador é preciso movimentar os cavacos (madeira picada) nas
pilhas gigantes que se formam para só então seguir para o processo de cozimento. Veja na
foto anexa (DOC_) o tamanho da pilha de cavacos que se forma após as toras serem
inseridas nos trituradores. Como a pilha de cavacos cresce a cada dia, ela precisa ser
movimentada constantemente, além do que ele não pode ficar por tempo indeterminado
no tempo, pois a Impugnante tem um controle de qualidade destes cavacos acerca da
umidade que, se não controlada, pode diminuir a produção de celulose da fábrica. Basta
olhar a foto ora anexada para constatar que sem os serviços de movimentação interna o
processo produtivo da Impugnante restaria inviabilizado!
Desta forma, de acordo com entendimento da contribuinte essa atividade é
essencial e intrinsecamente ligada ao processo produtivo e deve gerar crédito, conforme
entendimento da própria RFB, de acordo com solução de consulta que cita. Destaca
também a impugnante que o trabalho fiscal é questionável, pois no relatório das
exclusões que fundamenta as glosas essa movimentação ora é tratada como ausência de
relação com o processo produtivo e ora como período de apuração indevido.
Também os serviços de conservação fabril e limpeza, de pesagem ou balança,
monitoramento, de pavimentação asfáltica e o serviço especial embalagem bobina, bem
assim a “pedra rachão – marroada”, que é utilizada na construção de pontes para que
caminhões e tratores possam transitar nos hortos florestais da empresa, e outros bens e
serviços glosados, tratam-se de insumos do processo produtivo e geram créditos da não-
cumulatividade.
Quanto aos serviços florestais, argumenta o seguinte:
Na diretriz acima traçada, infere-se que todos os dispêndios incorridos com o
florestamento e reflorestamento, bem como a aquisição de bens como sementes,
fertilizantes, inseticidas, adubos, mudas, dentre outros, utilizados nos tratos culturais da
floresta que se constitui na principal matéria prima para a produção de celulose e papel
que serão destinados à venda pela Impugnante, à evidência, representam custos
incorridos, necessários ao pleno exercício de sua atividade fim.
Não é preciso muito esforço para compreender que sem as despesas e os custos incorridos
na implantação, manutenção e exploração de florestas não há madeira; sem a madeira, não
há produção de celulose e papel a serem vendidos no mercado interno e externo. Sem a
produção, não há vendas nem comercialização dos produtos e, logo, impossível a
"fabricação de bens ou produtos destinados à venda", nos termos exigidos pela legislação.
(...)
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Esta vinculação é notoriamente observada no caso da Empresa Autuada, eis que os
dispêndios com florestamento e reflorestamento, além da aquisição de outros insumos e
contratação de serviços necessários à manutenção das florestas são estritamente
necessários à comercialização dos produtos por ela fabricados, devendo ser considerados
"insumos" e, portanto, legítimo o aproveitamento dos créditos da COFINS.
Alega que seria ilógico que só a aquisição de madeira de terceiros para produção
de papel e celulose gerasse créditos da não-cumulatividade, mas os custos e despesas
com o cultivo da floresta e obtenção da madeira não gerem o mesmo direito.
E conclui quanto a esse item:
Desse modo, os dispêndios com floresta e florestamento (roçada, preparação de terra,
compra de calcário, pneus florestais, fertilizantes, fungicidas, fretes das aquisições de
adubo e fertilizantes, mudas e etc.) estão enquadrados no conceito de "insumo", uma vez
que são necessários ao processo produtivo. Ora, sem tais dispêndios não há cultivo,
manutenção de florestas; sem a floresta não há madeira, e sem a madeira a Impugnante
estará obstada de produzir o produto destinado à venda: celulose e papel.
Sobre as glosas dos serviços de capatazia, inicia definindo tais serviços como “a
prestação de serviços de movimentação de cargas dentro da área portuária”, concluindo
que tal gasto faz parte do frete na venda, conforme definição contida no art. 5o a Lei no
10.893, de 2004, e conforme a própria RFB reconheceu em solução de consulta que
anexa.
Anexa, a título de amostragem, planilha de documentos com discriminação dos
serviços de capatazia acompanhada dos respectivos documentos fiscais e requer
diligência para apresentação dos demais elementos de prova dada a quantidade de
documentos.
Com relação aos fretes sobre vendas, alega que apresentou à fiscalização
documentos discriminando os serviços de frete contratados e suportados pela
contribuinte e anexa de modo exemplificativo planilha de documentos fiscais
relacionados ao mês de junho/2010, requerendo diligência para verificação dos demais
períodos glosados, uma vez que a quantidade de informações e documentos
impossibilita que sejam acostados aos autos.
Em relação aos termos de vendas, alega que a lista apresentada indica os termos
existentes e não os utilizados em suas operações, e que a contribuinte somente se
apropriou de créditos calculados sobre fretes por ela suportados, conforme cópia dos
documentos acostados.
Quanto às glosas dos créditos relativos à energia elétrica, argúi que não há
vedação legal para se utilizar créditos de períodos anteriores, pelo contrário, o § 4o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, expressamente o permite.
No que tange aos aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos, alega que o
único requisito legal para que se utilize créditos dessa despesa é que os bens sejam
utilizados nas atividades da empresa, a teor do art. 3o, IV, da Lei no 10.833, de 2003. Tal
entendimento também está expresso em soluções de consulta expedidas pela Receita
Federal, que cita. Argumenta que, além das glosas dos créditos referentes a aluguéis de
prédios, na planilha “Relatório das Exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados
como crédito na apuração das contribuições PIS/COFINS” foram apontadas glosas em
locações de empilhadeiras e máquinas, que, pelo mesmo motivo acima, vão contra o
sentido da lei.
No tocante às glosas com bens do imobilizado, argumenta que o fundamento da
glosa é descabido e despropositado, pois não foi feita investigação e averiguação dos
documentos apresentados pela requerente, posto que foram entregues após a lavratura
do auto de infração.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Alega que anexou planilha detalhada com a indicação de documentos fiscais e
datas de aquisição, relativos ao mês de junho/2010 e requer a juntada posterior para
apresentação das planilhas relativas aos demais períodos.
Em relação às glosas fundamentadas como “período de apuração indevido”,
repete que a Lei no 10.833, de 2003, permite o aproveitamento de créditos de período
anterior.
Como, de acordo com o relatório de fls. 73/90, a autoridade a quo, excluiu do
saldo do crédito a ressarcir créditos descontados da contribuição devida em cada mês do
trimestre, informados no Dacon, mas não no PER/DCOMP, e a impugnante alega que
tais créditos referem-se a períodos anteriores e não devem influenciar na apuração do
saldo do crédito no período em análise, e considerando ainda que o art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833, de 2003, permite que o crédito não aproveitado em determinado mês o seja
nos meses seguintes, o presente foi baixado em diligência à DRF/Limeira para
manifestação do auditor-fiscal responsável e, se fosse o caso, revisão dos valores
deferidos no presente, nos seus apensos e nos processos conexos.
Em atendimento à diligência foi prolatado o Relatório Fiscal, de fls. 848/853,
onde o auditor-fiscal responsável pela análise admite que excluiu indevidamente do
saldo a ressarcir créditos descontados no trimestre em análise mas referentes a períodos
anteriores e refez a apuração do saldo do crédito do trimestre, conforme planilhas de fls.
854/857, apurando um saldo a ressarcir no trimestre de R$ 167.862,18.
Cientificada da diligência, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 864/867, onde, primeiramente, alega cerceamento do direito de
defesa porquanto não teve ciência do despacho de diligência proferido por esta DRJ e,
consequentemente dos fundamentos, extensão e limites da diligência requisitada, tendo
recebido apenas cópia do seu resultado.
Quanto ao mérito, alega que a mudança no critério jurídico do lançamento não
pode acarretar ônus à impugnante, a teor do art. 146 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Em julgamento, a DRJ proferiu decisão em que reconhece o direito creditório
da recorrente no valor de R$ 169.610,99. Veja-se ementa da referida decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não-comprovação dos créditos, referentes à não-cumulatividade, indicados no Dacon,
implica sua glosa por parte da fiscalização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS. PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO. CONDIÇÕES.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores somente podem ser
aproveitados se devidamente apurados pelo contribuinte e informados no Dacon ou este
tenha sido retificado dentro do prazo prescricional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
A juntada posterior de provas somente é possível em casos específicos previstos no
PAF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os
argumentos contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme da decisão
da Delegacia de Julgamento na parte que manteve a glosa dos créditos, e expõe, em breve relato,
o seguinte:
1. O presente processo é dependente e vinculado ao Processo Administrativo no
10865.721982/2012-01, relativo à cobrança de PIS/PASEP, por isso, deve haver
sobrestamento do julgamento deste até decisão final sobre o auto de infração ou
que este seja anexado àquele;
2. A DRJ/RPO entrou no mérito da impugnação apresentada no processo de
cobrança do PIS/PASEP e há possibilidade de decisões conflitantes, dessa forma,
é necessário nulificar o acórdão recorrido;
3. A DRJ/RPO, em sede de diligência, determinou a retificação de valores dos
créditos glosados pela autoridade autuante, o que representa mudança no critério
jurídico e afronta ao que determina o art. 146 do CTN;
4. A recorrente possui decisão judicial favorável, afastando a aplicação da multa de
50% sobre o crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido,
como previsto nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, fato que não foi observado pelo
Acórdão recorrido;
5. O conceito de insumo adotado no Acórdão recorrido apresenta posição equivocada
e defende a geração de créditos de despesas com “paletes, estrados, bases e tampas
de madeira e arames galvanizados”, “serviços de movimentação interna e
logística”, “serviços de conservação fabril e limpeza, serviços de pesagem ou
‘balança’ e monitoramento”, “serviços florestais”, “serviços de capatazia”, “fretes
nas operações de venda”, “bens do ativo imobilizado”, “energia elétrica – créditos
de períodos anteriores” e “aluguéis de prédios e máquinas e equipamentos”.
É o relatório.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo que dele
tomo conhecimento.
1. Preliminar
Inicialmente, imperativo informar que a INTERNATIONAL PAPER DO
BRASIL LTDA. alterou sua razão social, em função de uma operação de spin-off, para
SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
Como já relatado, o contribuinte protocolizou PER/DCOMPs, para
reconhecimento de créditos proveniente do saldo credor das contribuições ao PIS e da COFINS,
relativos a receitas de exportação, apurados no regime de incidência não-cumulativa, referentes
aos anos-calendário de 2009 e 2010.
A delegacia de origem não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações da recorrente. De acordo com o Relatório Fiscal, o crédito foi indeferido devido à
glosa de vários itens relativos aos dispêndios apurados pela requerente, por não estarem previstos
como passíveis de creditamento, no entendimento da autoridade fiscal, em uma das situações
constantes no art. 3o da Lei no 10.833/03.
Em decorrência dessa análise, foram lavrados autos de infração em face do
saldo credor apurado em decorrência das glosas de crédito de PIS e de COFINS. Nesse sentido,
existem concomitantemente dois processos de auto de infração, um para cada contribuição, e
doze processos de PER/DCOMP, relativos ao 1o e 4o trimestres de 2009 e ao 1o, 2o, 3o e 4o
trimestres de 2010, sendo também um processo para cada contribuição.
Indevidamente, a partir do julgamento de primeira instância, os processos
contendo o resultado das análises dos PER/DCOMP e os processos dos autos de infração
decorrentes das glosas dos créditos das contribuições passaram a tramitar em separado, sendo
submetidos a análises de diferentes turmas e câmaras.
É meu entendimento que os processos principais são aqueles em que os
créditos das contribuições apresentados em PER/DCOMPs são discutidos. Por sua vez, entendo
que os processos de lançamento dos tributos decorrentes da glosa dos créditos são acessórios,
meramente reflexos daqueles. Por certo, pelo fato dos autos de infração derivarem da glosa
realizada no âmbito da análise dos PER/DCOMPs deveriam ser julgados conjuntamente com
aqueles, ou pelo menos, anteriormente.
De toda sorte, em relação ao tributo ora analisado, a decisão no processo de
lançamento (auto de infração) de PIS, ocorreu em momento anterior ao julgamento dos
PER/DCOMPs.
Portanto, quanto à questão preliminar alegada pela recorrente, em relação ao
item 3 do Recurso Voluntário, que versa sobre a necessidade de se aguardar o julgamento do
processo do auto de infração, cumpre notar que o Processo Administrativo no
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

10865.721982/2012-01, que trata do lançamento de PIS, encontra-se julgado pela 1a Turma da 4a
Câmara da 3a Seção, em decisão formalizada através do Acórdão no 3401-005.082, de 24 de
maio de 2018, e, após Recursos Especiais da Fazenda e do Contribuinte, pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme Acórdão no 9303-012.428, em sessão de 17 de
novembro de 2021.
Efetivamente, a questão controvertida no auto de infração versa sobre os
mesmos fatos, possui a mesma fundamentação da travada nos presentes autos, ressalvando-se
que o auto de infração corresponde à apuração entre 2009 e 2010, enquanto o presente refere-se
somente ao 1o trimestre de 2009, ou seja, este está contido naquele.
Tratar-se-ia, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
em conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso I do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos. (grifei)
A ilustre Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no Acórdão no 3402-
005.540, traz à luz a bastante elucidativa análise a respeito do citado dispositivo:
Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de
suma importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste
Tribunal, uma vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15), determina
em seu artigo 926 que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Tendo em vista que o processo do auto de infração decorrente a este
teve seu mérito analisado, não havendo nenhum elemento novo que seja apto a alterar a coisa
julgada administrativa, por questão de coerência, resta a reprodução da decisão já proferida pela
CSRF, aplicando-a sobre a matéria coincidente no processo ora sob apreço.
2. Mérito
Forçoso observar que o rol de despesas, objeto de análise no presente caso,
apresenta-se apenas como uma fração dos diversos temas que compõem a lista de rubricas
pleiteadas pela recorrente nas PER/DCOMP dos anos-calendário de 2009 e 2010.
Explica-se. Os créditos extemporâneos de energia elétrica, item 7.6 do Recurso
Voluntário, não devem ser aqui examinados, pois o desconto pretendido pertence à apuração de
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

março de 2010, portanto, fora do alcance do julgamento in casu, que se refere somente ao
primeiro trimestre de 2009.
No que tange à alegação da recorrente sobre a aplicação da multa isolada de
50% sobre o valor do crédito indeferido ou indevido, conforme item 6 do Recurso Voluntário,
parece ter havido uma confusão na unidade de origem, pois, de fato, o Despacho Decisório do
Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia de Limeira/SP, na seção que trata da
fundamentação, dispõe que será aplicada a referida multa, contudo, a formalização desta não se
deu no presente processo, não cabendo, portanto, sua apreciação.
Nessa seara, os dispêndios sujeitos a exame, constantes no presente, são:
(7.2)
créditos enquadrados sob o conceito de insumo:
(a) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante;
(b) serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e logística;
(c) serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza, limpeza de
madeira/caustificação e serviços de conservação fabril; serviços de
limpeza/caustificação; pavimentação asfáltica; manutenção em balança, serviços
sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços de monitoramento;
serviço especial embalagem bobina; e pedra rachão ­ marroada;
(d) serviços florestais;
(7.3)
serviços de capatazia na operação de exportação;
(7.4)
serviços de transporte marítimo – “frete na operação de venda”;
(7.5)
sobre bens do ativo imobilizado;
(7.7)
créditos calculados sobre as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos.
A despeito do meu entendimento quanto à aplicação da intepretação dada pelo
STJ no âmbito do Resp no 1.221.170, em relação ao conceito de insumo, contido nos arts. 3o, II,
da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, impõe-se a adoção do Acórdão no 9303-012.428,
exarado pela 3a Turma da CSRF, no que tange os créditos dos itens 7.2 e 7.3, e o Acórdão no
3401-005.082, da 1a TO da 4a Câmara, nos itens 7.4, 7.5 e 7.7.
Itens 7.2 e 7.3 - Acórdão no 9303-012.428
“2.2 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
2.2.1 Insumos
No mérito, a Fazenda Nacional busca ver reformada a decisão no que tange ao
reconhecimento do direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-
cumulativos quanto aos gastos decorrentes de: (a) pallets, estrados, bases e tampas de
madeira e arames galvanizados não registrados no ativo não circulante; (b) Serviços de
Movimentação Interna e Logística; (c) "Limpeza do Pátio/Forno", “Prestação Serviço
Limpeza”, “Limpeza Pátio de Madeira/Caustificação”, “Serviços de Conservação
Fabril”, “Serviços de Limpeza/Caustificação”, “Manutenção em Balança”, “Serviços
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Sazonal de Balanças”, “Serviços de Balança e Expedição", e "Serviços de
Monitoramento” e (d) tratamento, desgalhamento, corte de madeira, aplicação aérea de
inseticida, e manutenção de carreadouros.
A pretensão da Fazenda Nacional não merece prosperar, tendo em vista tratarem-se de
itens essenciais e pertinentes ao processo produtivo do Contribuinte, conforme
detalhado abaixo:
a) pallets, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante - utilizados como insumos no processo de
venda (transporte e embalagem) do papel e celulose fabricados pela Recorrida.
Sendo os principais produtos fabricados pelo Contribuinte papel e celulose, os
PALETES, ESTRADOS, BASES E TAMPAS DE MADEIRA são essenciais para
que os produtos cheguem intactos ao destinatário, bem como para evitar que parte
da carga se torne imprestável.
b) Serviços de Movimentação Interna e Logística - transporte interno de
matérias-primas e insumos utilizados no processo produtivo de fabricação de
papel e celulose. A contratação dos serviços de “Movimentação de
Toras/Cavaco”, “Movimentação de Madeira”, “Movimentação de Logística” e
“Movimentação Interna” são essenciais e intrinsecamente ligados ao processo
produtivo da Recorrida, na medida em que sem eles etapas do processo produtivo
restariam frustradas e a fabricação do papel e da celulose não seria possível, razão
pela qual se caracterizam como “serviços utilizados como insumo” no processo
produtivo da Contribuinte.
c) "Limpeza do Pátio/Forno", “Prestação Serviço Limpeza”, “Limpeza Pátio de
Madeira/Caustificação”, “Serviços de Conservação Fabril”, “Serviços de
Limpeza/Caustificação”, “Manutenção em Balança”, “Serviços Sazonal de
Balanças”,
“Serviços
de
Balança
e
Expedição",
e
"Serviços
de
Monitoramento” - relacionados à área florestal/ambiental e de máquinas
industriais efetuada de forma remota, tendo a Recorrente esclarecido sua utilidade e
função durante o processo de produção e preparo do produto final para entrega aos
clientes, consideroos como custos indiretos de produção, e como, tal, devem ser
reconhecidos créditos sobre tais rubricas. Os serviços listados possuem sim relação
direta com o processo produtivo na medida em que são essenciais e necessários
para que o papel e a celulose possam ser fabricados.
d) tratamento, desgalhamento, corte de madeira, aplicação aérea de inseticida, e
manutenção
de
carreadouros:
serviços
contratados
para
tratamento,
desgalhamento e corte de madeira, manutenção de carreadouro de floresta, colheita
de sementes de eucalipto, além de produtos como adubos, fertilizantes, inseticidas,
isca formicida micro granulada, mudas de clone de eucalipto, todos utilizados como
insumo na formação das florestas.
Nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional nesses itens.
(...)
2.3 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
No mérito do seu recurso especial, o Contribuinte pretende ver reformado o acórdão
recorrido para que seja reconhecido o direito ao crédito com relação aos seguintes itens:
(1) serviços de formação de florestas; e (2) despesas com capatazia, na venda dos
produtos.
2.3.1 - Direito de crédito, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre serviços de
formação de florestas”
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Nesse ponto, o próprio Parecer Normativo RFB no 05/2018, reconhece que deve ser
considerado o “insumo do insumo” como passíveis de creditamento, como é o caso dos
serviços de formação de florestas:
3. INSUMO DO INSUMO
(...)
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos a
todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “ x ” enquadramento no conceito
de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à
venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha
sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas
prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
[...]
Portanto, correta a afirmação do Contribuinte de que a subtração de todos os bens e
serviços que estejam ligados ao florestamento, reflorestamento e semeadura acarretará
na impossibilidade ou inutilidade da sua produção, não havendo dúvidas de que devem
ser reconhecidos os créditos apurados sobre tais itens.
2.3.2 - Direito de crédito, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre despesas
com capatazia, na venda” –
Com relação à capatazia, sustenta o Contribuinte ter demonstrado que os créditos
apurados sobre o serviço de capatazia não poderiam ser objeto de glosa, haja vista se
tratar de serviço de movimentação de carga dentro da área portuária, perfeitamente
enquadrada na modalidade de frete em operação de venda destinada ao exterior. A
definição dada pelo art. 40, §1o, inciso I, da Lei no 12.815/13 (redação anteriormente
dada pelo art. 53, §3o, I, da Lei no 8.630/93), assim dispõe:
I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do
porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de
volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento
portuário;
Entende-se que a pretensão da Recorrente encontra respaldo na sistemática não-
cumulativa do PIS e da COFINS, podendo-se admitir a tomada de créditos das despesas
aduaneiras com capatazia, tendo em vista enquadrarem-se no conceito de insumos,
previsto no inciso II do art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03. Além disso, também
o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 prevê que as despesas com armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, desde que suportadas pelo vendedor, são
passíveis de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS.
As despesas de capatazia mostram-se como parte imprescindível no processo de
exportação, já que referidas atividades de movimentação de carga e descarga, capatazia
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

e monitoramento e taxa de risco tratam-se de etapas imprescindíveis para que os
produtos produzidos pela Recorrente cheguem até o seu destino.
Pode-se, inclusive, equiparar referidos créditos com o reconhecimento do direito ao
crédito sobre as despesas com frete no transporte de insumos, dos produtos em
elaboração e dos produtos acabados entre estabelecimentos dos contribuintes, por se
constituírem em etapa essencial ao processo produtivo, o que vem sendo reconhecido
por este Colegiado, a exemplo do Acórdão no 9303004.673.
Nesse sentido, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte.”
Itens 7.4, 7.5 e 7.7 - Acórdão no 3401-005.082
O julgamento do crédito sobre os serviços de transporte marítimo (7.4),
entendidos pela recorrente como “frete na operação de venda”, se deu em conjunto com os
serviços de capatazia, cuja glosa fora revertida pela CSRF, conforme acima exposto.
Contudo, a CSRF não se debruçou sobre o tema, do que se infere que
permanece válido o voto vencedor do acórdão da 1a TO da 4a Câmara, do Conselheiro Redator
Robson José Bayerl, o qual abaixo se transcreve:
Respeitante às despesas com transporte marítimo, mesmo que, em tese, exsurja o direito
de crédito, no caso dos autos, a sua glosa decorreu da insuficiência probatória, o que foi
inclusive asseverado pelo voto vencido, que, mesmo reconhecendo a carência, admitiu o
crédito por uma questão lógico-jurídica: ao reconhecer os créditos sobre os serviços de
capatazia, não haveria necessidade de segregação e comprovação das despesas, como
exigia a fiscalização.
No entanto, vencida a tese e mantida a glosa dos serviços de capatazia, remanesceria a
necessidade de apartação das despesas, não tendo logrado o recorrente promover os
indispensáveis destaques, valendo, nesse ponto, a transcrição da decisão recorrida que
assim detalhou a situação ocorrida:
“Em relação às glosas dos créditos relativos ao imobilizado argumenta que não foram
realizadas investigação e averiguação dos documentos entregues após a lavratura do
auto de infração e apresenta a ‘título exemplificativo’ planilha com valores referentes a
junho/2010.
No entanto, de acordo com a fiscalização, a impugnante foi intimada a apresentar de
forma individualizada os valores referentes aos serviços de transporte, capatazia e
agenciamento de transporte e capatazia para aproveitamento dos créditos relativos aos
gastos com transporte (frete), mas não os apresentou.
O mesmo ocorreu com os valores do imobilizado que geraram créditos da não-
cumulatividade. Nesse caso, a contribuinte afirma que entregou os documentos
solicitados em 27/07/2012, mas que a fiscalização os ignorou.
Entretanto, segundo Informação Fiscal de fl. 644, a contribuinte foi seguidamente
intimada a apresentar documentos e esclarecimentos, mas o fez de forma insuficiente
mesmo após decorrido um prazo de 67 dias. Somente em 27/07/2012, após a conclusão
dos trabalhos e da feitura do Relatório Fiscal e do auto de infração, é que apresentou, em
tese, a totalidade dos documentos/esclarecimentos solicitados.
Tampouco o fez com a impugnação, pois sequer as planilhas do período em análise (anos
de 2009 e 2010) relativas ao imobilizado e aos fretes foram entregues, limitando-se a
apresentar ‘a título exemplificativo’ planilhas referentes a junho/2010, relativas a apenas
parte do período que está sob análise no presente.”
Consoante art. 373, II do Código de Processo Civil (2015), utilizado subsidiariamente
no processo administrativo contencioso, a prova dos fatos impeditivos, modificativos e
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

extintivos em que se funda o direito, nos casos de exigência de crédito tributário, é do
sujeito passivo.
Outrossim, a forma de demonstração e comprovação do direito de crédito é aquela
definida pela autoridade administrativa, a quem compete o seu exame, e não aquela que
entende cabível o contribuinte.
Com estas considerações, voto por manter as glosas de “serviços de capatazia” e
“transporte marítimo”.
Da mesma forma do item anterior, a CSRF não procedeu a análise quanto aos
créditos sobre bens do ativo imobilizado (7.5), impondo-se, portanto, a aplicação do Acórdão da
1o TO da 4o Câmara em face dessas rubricas:
(H) Indevida Glosa de todos os créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado –
ausência de investigação mais apurada por parte do Fisco
Com relação a esse item, acompanho integralmente os apontamentos da decisão
recorrida que, em síntese, entendeu pela falta de documentação suporte ao crédito
informados nas DACON ́s, mesmo após insistentes pedidos durante a fiscalização e a
diligência:
Entretanto, segundo Informação Fiscal de fl. 644, a contribuinte foi seguidamente
intimada a apresentar documentos e esclarecimentos, mas o fez de forma insuficiente
mesmo após decorrido um prazo de 67 dias. Somente em 27/07/2012, após a conclusão
dos trabalhos e da feitura do Relatório Fiscal e do auto de infração, é que apresentou, em
tese, a totalidade dos documentos/esclarecimentos solicitados.
Tampouco o fez com a impugnação, pois sequer as planilhas do período em análise (anos
de 2009 e 2010) relativas ao imobilizado e aos fretes foram entregues, limitando-se a
apresentar “a título exemplificativo” planilhas referentes a junho/2010, relativas a
apenas parte do período que está sob análise no presente.
Diga-se em adendo que, como a origem da fiscalização foi a apresentação de pedidos de
ressarcimento de créditos da não-cumulatividade, ressarcimento este que se constitui em
benefício fiscal, de interesse exclusivo de quem o postula, o ônus da comprovação do
crédito era da contribuinte.
Portanto, quando da protocolização dos pedidos a requerente já deveria ter à disposição
todos os elementos necessários à análise do pleito e contribuir, sempre que solicitada,
apresentando documentos e esclarecimentos.
Por fim, concernente aos créditos sobre as despesas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos (7.7), a recorrente pugna pelo reconhecimento por previsão legal
expressa.
Contudo, do leitura do acórdão recorrido, proveniente da decisão da DRJ no
julgamento do auto de infração, houve, sim, o reconhecimento do direito aos créditos, nos
seguintes termos:
No que tange aos créditos relativos a aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas, a
fiscalização glosou tal crédito por tratar-se de locação de imóvel destinado a “escritório
administrativo, comercial e recursos humanos da empresa”, ou seja, pelo fato de não ter
relação com o processo produtivo da empresa.
O art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, assim dispõe:
(...)
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Portanto, de acordo com o texto legal, para que a contribuinte possa descontar créditos
com aluguéis de imóveis e equipamentos basta que estes sejam utilizados nas atividades
da empresa, não há necessidade de que estejam ligados ao processo produtivo.
Como os escritórios administrativo, comercial e de recursos humanos logicamente são
utilizados nas atividades da empresa, assiste razão à impugnante e esses créditos devem
ser deferidos.
(...)
Apesar de não constar no Relatório Fiscal, ao se observar a planilha “Relatório das
Exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das
contribuições PIS/COFINS”, às fls. 133/672, percebe-se que esta contém glosas
relativas à locação de empilhadeiras, máquinas, equipamentos e veículos.
Pelo mesmo motivo acima apontado, tais glosas devem ser desconsideradas, pois tais
máquinas e equipamentos são utilizados nas atividades da empresa.
Conclusão
Portanto, deve ser revertida a glosa e permitindo o desconto de crédito sobre as
despesas:
(7.2)
créditos enquadrados sob o conceito de insumo:
(a) paletes, estrados, bases e tampas de madeira e arames galvanizados não
registrados no ativo não circulante.
(b) serviços de movimentação interna de matérias-primas e insumos e
logística;
(c) serviços de limpeza do pátio/forno, prestação de serviço de limpeza,
limpeza de madeira/caustificação e serviços de conservação fabril;
serviços de limpeza/caustificação; manutenção em balança, serviço
sazonal de balanças, serviços de balança e expedição; serviços de
monitoramento; serviço especial embalagem bobina, serviço de
pavimentação asfáltica e a utilização de pedra rachão - marroada;
(d) serviços florestais;
(7.3) serviços de capatazia na operação de exportação.
Por fim, serão mantidas as glosas sobre os:
(7.4) serviços de transporte marítimo – “frete na operação de venda”;
(7.5) sobre bens do ativo imobilizado.
Perante o acima exposto, voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.060 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721835/2011-41

Fl. 1032
DF CARF MF
Original